Tribunal: STF
Processo: HC 246458
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



•     Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, em que se pleiteava o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como a revisão de matéria não apreciada pelas instâncias antecedentes. O relator do agravo em recurso especial, no STJ, não conheceu do agravo regimental com base nas Súmulas 284 e 7 daquela Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



•     Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível habeas corpus para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça; (ii) verificar a possibilidade de análise direta, pelo Supremo Tribunal Federal, das questões de dosimetria da pena não examinadas pelo STJ, sem incorrer em supressão de instância; (iii) estabelecer se a impetração cumpriu o requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



•     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



•     A apreciação direta pelo STF de teses defensivas não examinadas pelas instâncias ordinárias e pelo STJ configura indevida supressão de instância.



•     O agravante limitou-se a reiterar os argumentos da impetração original, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada — a inviabilidade do reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso no STJ e a impossibilidade de análise de matéria não enfrentada pelas instâncias inferiores. Assim, não cumpriu o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



•     Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



•     Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no STJ.



•     É vedado ao Supremo Tribunal Federal conhecer diretamente de questões não analisadas pelas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância. 



•     A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.